Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. A agravante, ao interpor o recurso, deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensada da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício. . Desta forma, faculto à agravante, a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, deverá manifestar-se ante eventual vício que possa impedir o conhecimento do recurso, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46